Tribunal: STF
Processo: ARE 1239513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PREJUÍZO CAUSADO AOS ACIONISTAS. RISCO DE MERCADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.